Tribunal: CARF
Processo: 17095.720264/2022-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720264/2022-98
ACÓRDÃO
1401-007.229 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GTO COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ACOLHIDA.
Os fatos e provas não foram analisados, havendo cerceamento de defesa.
O caso deve retornar à DRJ para nova análise, sob pena de supressão de
instância julgadora.
Recurso Voluntário provido para anular o acórdão recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acatar a preliminar
suscitada para fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o
retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão, nos termos do voto da Relatora.
Vencido o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, que negava provimento ao recurso
voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Fl. 6018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.229 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Claudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de
Oliveira Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
relativos ao ano-calendário de 2017, resultando no valor total de R$ 265.406,29, sob o
entendimento de que o contribuinte, ora Recorrente, teria compensado indevidamente base de
cálculo negativa de períodos anteriores em montante superior ao saldo existente. Foi imposta
multa qualificada de 150%, e responsabilidade solidária ao Sr. MATHEUS PESSOA SOARES, na
qualidade de administrador da empresa.

Segundo o TVF, as acusações, todas relacionadas ao ano de 2017, são as seguintes:

(a) redução indevida da base de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) – Lucro Real,
bem como da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), por meio de
exclusões não justificadas;
Fl. 6019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.229 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
3
(b) compensação indevida de saldos inexistentes de prejuízo fiscal com o lucro real
de período corrente;
(c) compensação indevida de saldos inexistentes de base de cálculo negativa com
a base de cálculo da CSLL de período corrente;
(d) omissão de receitas caracterizada pela manutenção indevida de obrigações no
PASSIVO, viabilizada mediante manobra contábil baseada em lançamentos imotivados de AJUSTES
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
Nada obstante, os itens “a”, “b” e “d” acima são discutidos nos autos do processo
17095.720208/2022-53 que também decorre do mesmo TVF e está relacionado ao presente
caso. Portanto, neste processo, discute-se apenas e exclusivamente o item “c”, que diz respeito
à acusação de “compensação indevida de saldos inexistentes de base de cálculo negativa com a
base de cálculo da CSLL de período corrente”.
Acrescento que foi lavrada Representação Fiscal para fins penais, que, por sua vez,
foi acostada ao processo administrativo 14041-720.001/2022-16.
Para fins de economia processual, cito o trecho do relatório da DRJ que diz respeito
à acusação aqui discutida em relação à CSLL:

Fl. 6020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.229 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
4

Fl. 6021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.229 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
5

Tendo tomado ciência do lançamento em questão, o contribuinte, ora Recorrente,
em conjunto com o responsável solidário, apresentou Impugnação na qual que aduziu, além da
matéria de defesa pertinente ao presente auto de infração em questão, outras tantas que são
discutidas em processo correlacionado, veja-se:

(i)
Com relação à acusação de exclusão de valores indevidos, a
Recorrente alega que, entre 2016 e 2017, incorporou diversos
estabelecimentos, no total 83 pessoas jurídicas. Em seu balanço de
2017, os lançamentos registrados no ativo e no passivo como
‘empréstimos a coligadas’ não eram empréstimos às coligadas,
estando na verdade relacionados às incorporações de empresas
coligadas e aos ativos e passivos que foram incorporados;
Fl. 6022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.229 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
6
(ii)
alega abstratamente, sem trazer detalhes do caso, que os
lançamentos fiscais com erro não podem ser revistos ou alterados e
que o auto de infração com vício material deve ser anulado;
(iii)
Em relação ao auto de infração de IRPJ, alega que os valores
excluídos da receita tributável representam uma exclusão legítima,
pois não eram receitas da incorporadora, mas sim advindas da
operação anterior de incorporação. Se assim não tivesse sido feito,
haveria bitributação, uma vez que as operações (vendas) foram
tributadas pelo regime das empresas que estavam operando e não
poderia ser tributadas novamente pela empresa incorporadora;
(iv)
sobre a acusação de que o sujeito passivo realizou compensações em
saldos superiores de PF e BCN, alega o contribuinte que houve um
erro sem qualquer dano ao Fisco. Em suas palavras, “ocorreu um
erro na informação tabulada na parte b, do e-Lalur e e-Lacs, onde foi
informado erroneamente a compensação de 30% do lucro,
informado no campo prejuízo do ano, onde na verdade deveria ter
sido informado no campo: Prejuízos trimestres” . E pugnou para que
seja reconsiderado o equívoco cometido pois foi lançado o valor no
prejuízo anual onde o certo seria prejuízo trimestral, porém tal fato
não gerou qualquer prejuízo ao fisco;
(v)
em relação aos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS-COFINS,
argumenta que são reflexos e que mesma lógica deve ser aplicada a
eles;
(vi)
pede afastamento da multa qualificada de 150%, pois não teria
ocorrido fraude, dolo ou simulação, e também porque tal penalidade
viola o princípio da proporcionalidade;
(vii)
a exclusão da responsabilidade solidária imputada ao Sr. MATHEUS
PESSOA SOARES, já que “no TVF não há, qualquer comprovação das
condutas
supostamente
dolosas praticada
pelo
responsável
tributário, sendo descritas somente o já impugnado que fora
considerado como “infrações”, sendo que na realidade o que ocorreu
foi a incorporação de empresas coligadas, sendo que estas foram
realizadas pela pessoa jurídica (...)”.

Por seu turno, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
09 proferiu o acórdão no 109-012.375 (fls. 1338/1346) abaixo ementado, julgando improcedente a
impugnação da contribuinte e do responsável:
Fl. 6023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.229 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
7

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido
nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Ciente do aludido acórdão, o contribuinte, novamente em conjunto com o
responsável solidário, interpôs Recurso Voluntário (fls. 1355 e seguintes), cujos argumentos serão
analisados no voto a seguir. Em síntese, basicamente foram reiterados os argumentos de defesa,
misturando-se e duplicando-se os argumentos de ambos os lançamentos que tiveram origem
comum no TVF.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.

Preliminar
a) Nulidade do acórdão recorrido- falta de análise das compensações consideradas
indevidas e dos valores de BCN da CSLL

Em seu recurso, o Recorrente e o responsável solidário alegam inicialmente que a
decisão da DRJ seria nula nos termos do art. 59, II do Decreto n° 70.235/72, que regula o Processo
Administrativo Fiscal, por falta de análise completa de seus argumentos de defesa.
Fl. 6024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.229 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
8
Neste caso, como visto, a única discussão de mérito é sobre a compensação
indevida de saldos inexistentes de base de cálculo negativa com a base de cálculo da CSLL de
período corrente, pertinente ao auto de infração de CSLL:

Observo que, como pontuado pela Recorrente, o assunto foi matéria de defesa na
impugnação, porém não foi decidido pelo acórdão da decisão da DRJ.
A DRJ entendeu que o contribuinte teria reconhecido a procedência do lançamento
em relação a essa discussão, veja-se:
“A lide versa, em caráter preliminar, sobre a nulidade dos Autos de Infração e, no
que diz respeito ao mérito, a peça impugnatória reconhece a procedência do
lançamento referente às compensações indevidas e conclui insurgindo-se contra
a qualificação e agravamento da multa aplicada e a imputação da
responsabilidade solidária ao sócio administrador.
34. A questão de mérito do lançamento do lançamento torna-se assim
definitiva, em sede administrativa, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235,
de 1972 que rege o Processo Administrativo Fiscal, posto que não impugnada.”

E por assim entender, a DRJ deixou de apreciar e decidir sobre as compensações
consideradas pela Fiscalização como indevidas. Resumiu-se a analisar a suposta nulidade do
lançamento, as multas aplicadas e a responsabilidade solidária do administrador, passando ao
largo da única controvérsia de mérito objeto deste lançamento e debatida pela Recorrente e o
responsável solidário.
Analisando os autos, vê-se que na verdade não houve reconhecimento da
procedência da acusação. Ao contrário do que entendeu a DRJ, data vênia, a Recorrente
defendeu-se do lançamento, alegando que cometeu um erro de escrituração no E-LALUR e no E-
LACS e que tal equívoco não teria acarretado qualquer prejuízo ao Fisco e, portanto, nas
Fl. 6025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.229 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
9
compensações. Desse modo, é dever do órgão julgador “a quo” analisar esse erro apontado,
entendendo seus impactos e consequências, bem como adentrar as compensações e os
montantes de BCN utilizados, enfrentando as provas produzidas.
O contribuinte apenas assumiu um erro e o defende como meramente formal,
porque teria trocado os campos de informação em seus livros de apuração, mas isso não teria
gerado prejuízo ao erário. Em nenhum momento em suas petições o contribuinte assumiu que
as compensações realizadas realmente eram indevidas, concordando com a acusação fiscal.
É fundamental, então, avaliar se a acusação tem ou não materialidade, o que só
acontecerá após a devida e exaustiva análise das compensações e dos saldos da BCN.
As compensações relacionadas com BCN/CSLL foram abordadas na impugnação à
fls. 838/840. Reproduzo aqui seu principal argumento: “ocorreu um erro na informação tabulada
na parte b, do e-Lalur e e-Lacs, onde foi informado erroneamente a compensação de 30% do
lucro, informado no campo prejuízo do ano, onde na verdade deveria ter sido informado no
campo: Prejuízos trimestres” . E pugnou para que seja avaliado o equívoco cometido pois foi o
valor lançado no prejuízo anual era, na verdade, prejuízo trimestral, não tendo havido prejuízo ao
fisco.
Às fls. 843 alega também que a matéria dependeria do desfecho para o auto de
infração de IRPJ, já que a CSLL seria mero reflexo do que se decidir no lançamento de IRPJ.
No recurso voluntário interposto, esses argumentos são trazidos às fls. 1391/1398
do e-processo.
Portanto, a Recorrente tem razão, quando aponta que o fundamento relativo à
legitimidade das compensações e à existência e suficiência dos valores de BCN não foi analisado
pela decisão da DRJ. E, a meu ver, precisa sê-lo.
Certamente a forma como a defesa foi elaborada não contribuiu para a correta
compreensão do julgador. O Recorrente acabou trazendo para esses autos matérias impertinentes
e relacionadas com o processo relacionado (17095.720208/2022-53) que decorre do mesmo TVF,
imiscuindo-as indevidamente, o que confunde e prejudica o desempenho de sua defesa.
Mas ainda assim, isso não é motivo para que a autoridade julgadora não tenha se
manifestado e julgado as compensações relacionadas com a BCN/CSLL. Ao assim proceder, a DRJ
cometeu supressão de instância julgadora, o que precisa ser corrigido de modo a salvaguardar a
regularidade e a legalidade do processo administrativo tributário.
Constata-se, de fato, a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida, conforme alegado pela
Recorrente. Assim, está configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição do
direito de defesa segundo o entendimento desta relatora, conforme dispõe o art. 59 do Decreto
no 70.235:

Fl. 6026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.229 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720264/2022-98
10
Artigo 59 - São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.

E se tratando desse tipo de violação, não vislumbro possibilidade de superar essa
nulidade para tratar da procedência ou improcedência do auto de infração.
Com efeito, em face da decretação da nulidade do acórdão recorrido restaram
prejudicadas as análises dos demais argumentos suscitados no Recurso Voluntário.
À vista disso, voto por acatar a preliminar suscitada para fins de decretar a nulidade
do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja
proferida nova decisão na qual serão analisados todos os argumentos e provas constantes da
impugnação apresentada pelo Recorrente e o responsável solidário.
É o voto.

Conclusão e dispositivo

Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário,
acolhendo a preliminar de nulidade aduzida para DAR-LHE PROVIMENTO de forma a anular a
decisão da DRJ, devendo retornar os autos para nova análise e apreciação de todos os
fundamentos e provas de defesa pertinentes ao lançamento em questão.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 6027
DF CARF MF
Original